Tribunal: STF
Processo: AI 151615
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-08-04
Data de publicação: 1995-08-04

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. 2. O acórdão,
extraordinariamente recorrido, afastou a decadência e a extinção do
processo reconhecidas em primeiro grau, determinando o retorno do
feito à origem, para que outra sentença se profira "adentrando o
mérito". 3. Por conseguinte, a quaestio juris há de ser examinada em
oportuno instante processual. 4. Não cabia fazê-lo, de imediato, em
segundo grau. 5. Recurso não admitido. 6. Agravo regimental
desprovido.